Tribunal: TJSP
Processo: 1012248-06.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO PRESCRITO C.C. INDENIZATÓRIA - SERASA LIMPA NOME - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - RECURSOS.
1) APELO (SERASA) - AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO OU ATO DE COBRANÇA PROPRIAMENTE DITO - MERA PROPOSTA DE NEGOCIAÇÃO PARA QUITAÇÃO NO PORTAL SERASA LIMPA NOME - HIPÓTESE EM QUE SEQUER SE VISLUMBRARIA INTERESSE DO AUTOR NO PLEITO DECLARATÓRIO, INEXISTENTE RISCO

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO PRESCRITO C.C. INDENIZATÓRIA - SERASA LIMPA NOME - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - RECURSOS.
1) APELO (SERASA) - AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO OU ATO DE COBRANÇA PROPRIAMENTE DITO - MERA PROPOSTA DE NEGOCIAÇÃO PARA QUITAÇÃO NO PORTAL SERASA LIMPA NOME - HIPÓTESE EM QUE SEQUER SE VISLUMBRARIA INTERESSE DO AUTOR NO PLEITO DECLARATÓRIO, INEXISTENTE RISCO DE VIOLAÇÃO A DIREITO - ABALO AO SCORE NÃO COMPROVADO PELO INTERESSADO - PUBLICIDADE INOCORRENTE - ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO - DANOS MORAIS DESCABIDOS - AÇÃO IMPROCEDENTE - RECURSO PROVIDO.
2) APELO (AUTOR) - PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE A PARTIR DE ANÁLISE DO APELO DO SERASA - APRECIAÇÃO PREJUDICADA - RECURSO NÃO CONHECIDO.
3) RECURSO DO SERASA PROVIDO, PREJUDICADO DO AUTOR.